Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EDITAL CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que sua prova discursiva fosse corrigida. Afirma que prestou o concurso para o Cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, como candidato negro. O edital previu 20% das vagas destinadas ao cargo seriam providas “na forma da Lei Federal 12.990/14 e da Portaria Normativa 4/2018/SGP do Min. Economia e da Lei Distrital 6.312/2019. Esclarece que foram disponibilizadas 225 vagas para ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 60 para negros. Sendo que seriam corrigidas as provas discursivas de 180 candidatos concorrentes à cota para negros melhor classificados, respeitados os empates da última posição.” Foram corrigidas as provas de 202 candidatos cotistas, no entanto, desses 202 cotistas, 47 constam na lista de candidatos de ampla concorrência. Portanto, deveriam ser corrigidas mais provas de candidatos cotistas para que a quantidade mínima fosse respeitada.
3. Decisão, ID 34695567, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O Distrito Federal, ora primeiro agravado, arguiu a incompetência do Juizado e requereu o não conhecimento do recurso. No mérito afirma que o agravante obteve a nota 68,12 na prova objetiva ficando em 2101a classificação geral, ampla concorrência e em 195a, como cotista. Sendo que o último candidato na ampla concorrência teve nota 75,42 e na classificação de cotista a última nota foi de 68,19, portanto o agravante foi reprovado na categoria cotista, observada a cláusula de barreira para correção da prova discursiva.
5. O CEBRASPE, segundo recorrido, esclarece que o certame obedeceu exatamente ao que determina a Lei 12.990/2014, reproduzida pela Lei Distrital 6.321/2019, onde, em seu Art. 3o preconiza: “Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. (...) (Grifou-se).
6. A prova discursiva não é uma nova etapa do concurso. O concurso consiste em duas etapas: A primeira etapa com provas objetivas; prova prática; exames biomédicos e avaliação médica; capacidade física; avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa/investigação social. A segunda etapa consiste no Curso de Formação Profissional.
7. A cláusula de barreira, constante do edital, no subitem 6.2.17, estabeleceu que as vagas para os cotistas não seriam computadas somente no final do certame, e sim, em cada fase do certame. Portanto, os candidatos aprovados na prova objetiva e provisoriamente aprovados na prova discursiva, dentro do número de vagas oferecido para cada cargo, figuraram nas duas listas de concorrência, ampla concorrência e cotista, sendo, contudo, computados somente na lista de candidatos aprovados na ampla concorrência.
8. O agravante se inscreveu como candidato cotista, sendo classificado na posição 2101a, ampla concorrência e na posição 195a nas vagas reservadas aos candidatos negros, ou seja, não obteve classificação suficiente para correção de sua prova objetiva, nos termos do subitem 11.7.1 do edital, sendo eliminado, nos termos do subitem 11.7.2 do edital.
9. Ademais, o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.